Tribunal: TJMT
Processo: 1012427-93.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012427-93.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (AGRAVADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – BANCO DE DADOS DO SCPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVADA (CNDL) – VERBETE SUMULAR 359 STJ – INAPLICCABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com o Verbete Sumular 359 do Superior Tribunal de Justiça, “
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

O Estatuto Social da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas prevê, no art. 3.o XI, que a instituição tem por finalidade
“manter por si ou por terceiros o serviço de informações provenientes de banco de dados de proteção ao crédito, através do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), mantendo e gerindo meios para o desenvolvimento do sistema”
.

Considerando que o extrato apresentado pelo Agravante traz a inscrição do seu nome no banco de dados do SCPC, o qual é administrado pela empresa
Boa Vista Serviços, inconteste
a ilegitimidade da Confederação Agravada vez que
não é o órgão mantenedor do cadastro do SCPC, mas tão somente do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo Interno interposto por
Edson Estevão Rey Molina
em virtude da decisão monocrática em que neguei provimento ao Apelo, e mantive incólume a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Apelada (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas).

Em suas razões, o Agravante defende a legitimidade da Agravada, com fundamento no Verbete Sumular 359 do STJ, pois, tratando-se de informações sobre restrição creditícia, incumbe a quaisquer dos órgãos, mesmo que mantenedor, a comunicação prévia prevista no art. 43, § 2.o do CDC.

Aduz que o ponto nodal da controvérsia não é a titularidade de quem promoveu a inscrição do nome do Recorrente, e sim a falta de notificação prévia.

Frisa que não há falar em culpa de terceiros dada a responsabilidade objetiva e solidária da Agravada, nos moldes dos artigos 12, 14 e 18 do CDC, estando claramente demonstrada a falha na prestação do serviço mediante a falta de notificação prévia necessária para dar conhecimento e evitar que o Agravante tivesse seu nome negativado indevidamente.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão unipessoal para
“que seja a apelação julgada pelo órgão colegiado e seja provido as razões recursais visando a reforma da decisão agravada reconhecendo a legitimidade passiva e falha na prestação do serviço por ausência de notificação válida, e consequente condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais nos termos da exordial”.

Contrarrazões sob o Id. 75483971. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SER.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Edson Estevão Rey Molina
ingressou com
Ação de Nulidade de Ato Jurídico por falta de notificação c/c Danos Morais
em face de
SPC/BRASIL – Serviço de Proteção ao Crédito.

Na peça vestibular relatou, em apertada síntese, que foi impedido de realizar uma compra por meio de boleto bancário em uma loja de eletrodoméstico de sua cidade, em razão de seu nome estar, indevidamente, inserido no rol de maus pagadores.

Afirmou que tais dívidas são desconhecidas e que não recebeu qualquer notificação prévia da Requerida para informar que seu nome seria lançado no rol de inadimplentes do SPC, em franca ofensa ao art. 43, § 2.o do CDC.

Ressaltou que seu endereço de correspondência, há mais de 05 anos, é aquele apresentado na qualificação da exordial, sendo injustificável o envio de notificação para endereço diverso.

Assegurou que o ato ilícito cometido pela Requerida causou-lhe prejuízos de ordem subjetiva, os quais deve ser indenizados.

Assim, pugnou pela declaração de nulidade da negativação de seu nome no cadastro da Requerida, assim como a condenação da empresa ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na contestação, a
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil)
alegou, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
ad causam
,
já que o extrato apresentado pelo Autor traz informações do banco de dados do SCPC – Boa Vista Serviços, o qual é vinculado à Associação Comercial de São Paulo. No mérito, rechaçou a tese autoral.

Na sentença, o Juiz da causa
acolheu
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, sob o fundamento de que o registro negativo do nome do Autor consta no banco de dados do SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito, entidade diversa da Requerida.

Concluiu, assim, pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (Id. 64676496).

Insatisfeito, o Autor
Edson Estevão Rey Molina
interpôs recurso de Apelação Civil.

Em suas razões, sustentou a legitimidade da Apelada (CNDL) pra figurar no polo passivo da lide, ressaltando que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o SPC Brasil está legitimado para responder às causas em que se almeja o pagamento de indenização por danos morais em virtude de inclusão do nome do consumidor no rol de inadimplentes sem notificação prévia.

Salientou que a Recorrida é mantenedora do cadastro nacional de devedores; logo, também deve ser responsabilizada pelos dados decorrentes de falha daquele serviço, consoante Enunciado Sumular 359 do STJ.

Assegurou que o ato ilícito decorrente da negativação indevida, sem prévia notificação, ocasionou severa ofensa ordem subjetiva, a qual merece ser indenizada.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

Por meio de decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...]
DECIDO
.

Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Súmula 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 543-C, do antigo CPC (REsp. 1061134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi):

EMENTA –

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.

- Orientação 1:
Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas
. (...)

Da leitura do Estatuto Social da Apelada (ID 64751984), extrai-se que:

Art. 2o São princípios fundamentais do “Sistema CNDL”: (...) VI –
consolidar o “SPC
” como referência nacional de serviços de proteção ao crédito e outras soluções para o comércio de bens e serviços.

Art. 3o A CNDL tem por finalidade: (...) XI – manter para si ou por terceiros o serviço de informações provenientes de bancos de dados de proteção ao crédito,
através do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)
, mantendo e gerindo meios para o desenvolvimento do sistema.

O Estatuto ainda prevê que “
as CDLs adotam o
SPC como único e exclusivo serviço
de proteção ao crédito
(banco de dados) a seus associados e convenentes” (art. 20).

Por sua vez, a empresa responsável pelo cadastro do Apelante é o
SCPC
, instituição administrada pela Boa Vista Serviços. Trata-se de Associação distinta da Apelada, embora preste serviço semelhante.

Conforme se depreende do julgado repetitivo, os “
órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos (...)
.

Mutatis mutandis, não sendo a instituição Apelada o órgão mantenedor do cadastro ofertado pela Associação Boa Vista Serviços – utilizadora do SCPC –, não tem ilegitimidade para responder aos termos desta ação.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição Apelada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso, e
deixo
de majorar os honorários advocatícios em favor da Apelada, uma vez que fixados em seu grau máximo, cuja exigibilidade fica suspensa por força da regra do § 3, do artigo 98, do CPC.

Irresignado, o Apelante
Edson Estevão Rey Molina
interpôs este Agravo Interno alegando que a decisão unipessoal diverge do entendimento consolidado no Verbete Sumular 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, tratando-se de informações sobre restrição creditícia, incumbe a qualquer um dos órgãos, ainda que mantenedor, a comunicação prévia de que trata o art. 43, § 2.o do CDC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Ao que se observa do documento anexado no Id. 64751957, o Extrato apresentado pelo Autor/Apelante/Agravante demonstra que a inscrição negativa do seu nome está inserida no banco de dados do
SCPC
.

O Serviço Central de Proteção ao Crédito, ou também SCPC, é um serviço administrado pela empresa
Boa Vista Serviços
que fornece aos seus clientes informações sobre inadimplência de pessoa jurídica e pessoa física, a fim de garantir que o sistema de vendas a crédito possa tomar melhores decisões durante vendas e traçar estratégias de mercado.

Já o Serviço de Proteção ao Crédito, conhecido notoriamente por SPC Brasil, é o sistema de informações das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL), a qual está vinculada à Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), ora Recorrida.

Com efeito, o Estatuto Social da Agravada prevê, no art. 3.o, XI, que a CNDL tem por finalidade
"manter por si ou por terceiros o serviço de informações provenientes de bando de dados de proteção ao crédito, através do SPC (Serviço de Proteção do Crédito), mantendo e gerindo meios para o desenvolvimento do sistema".

Sob esses enfoque, considerando que o extrato apresentado pelo Agravante/Apelante traz a inscrição do seu nome no banco de dados do
SCPC,
inconteste a ilegitimidade da Agravada/Apelada vez que, repito, é responsável pela manutenção e gestão das informações inseridas no bando de dados do
SPC
.

Vale registrar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, excluindo deste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada,

motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019)

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021